Tribunal: TJDFT
Processo: 0726070-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726070-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÈRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. ART. 33, §4o, L. 11.343/2006. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME: 1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisar a existência manifesta contrariedade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores quanto aos seguintes pontos: a) utilização de ações penais em curso para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (Tema 1139 do STJ); b) a quantidade de droga apreendida, à luz do Tema 506 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 4. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório. 5. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo quando estabelecida em precedente qualificado, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de grave insegurança jurídica. Precedentes STJ e STF. 6. Não há margem para acolhimento da tese de manifesta ilegalidade ou de evidente erro técnico na condenação, se a questão foi dirimida à luz das normas e jurisprudência então vigentes. IV. DISPOSITIVO: 7. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente. Dispositivos relevantes: art. 5o, XXXVI, da CF; art. 621 do CPP. Jurisprudência relevante citada: STF. Tema 506. STJ. Tema 1139. STJ. AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024. STJ. REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022. TJDFT. Acórdão 2017606, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 02/07/2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso. Assevera que o argumento de que a tese foi estabelecida após o trânsito em julgado da condenação original não se sustenta em matéria penal, onde a retroatividade da lei penal mais benéfica é princípio basilar e a interpretação jurisprudencial que favorece o réu deve ser aplicada, especialmente em sede de revisão criminal, que tem como finalidade precípua corrigir erros judiciários e injustiças. Aponta divergência jurisprudencial com jugado repetitivo do STJ (Tema 1.139). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM CURSO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CASO EM EXAME ... 5. A utilização de ação penal em curso para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas é vedada, conforme orientação firmada no STJ (REsp n. 1.977.027/PR). Entretanto, mudanças jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não têm aplicação retroativa, sendo inadmissível a revisão da condenação com base em entendimento superveniente. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC n. 885.433/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 12/12/2024). No mesmo sentido o HC 1034407, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJEN 23/09/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023